Tribunal: TJES
Processo: 0005963-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005963-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLAN PAULA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. VÍTIMA QUE DEU INÍCIO À INJUSTA AGRESSÃO. EXCESSO PUNÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acusado incorreu em excesso punível, tendo em vista que, conforme o Laudo de Exame de Lesões Corporais sua conduta resultou em equimose avermelhada na face interna do lábio superior da vítima. Ademais, conforme os depoimentos colhidos, a vítima estava com o filho do casal no colo quando foi empurrada e atingida com um soco no rosto, o que demonstra a desproporcionalidade na reação do acusado.

2. No caso dos autos, levando-se em conta a especial importância do depoimento da ofendida e o teor do Laudo de Exame de Lesões Corporais, verifica-se que o acusado, apesar de ter agido para se defender das atitudes da vítima, ultrapassou os limites da causa justificante, de modo que a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 8/5/2023 (Info 775).

4. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DARLAN PAULA DE ANDRADE

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Afirma, em segundo plano, que deve ser aplicada a pena referente ao artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão de os fatos terem ocorridos antes do início da vigência da Lei nº 14.188/2021.

Além disso, alega que, na segunda fase na dosimetria da pena do crime de lesão corporal, deve ser afastada a aplicação da agravante constante no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais, por não existirem provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena, excluída a indenização por danos morais e, por fim, concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 9705695), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DARLAN PAULA DE ANDRADE

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 meses de detenção.

A Defesa, em suas razõ
es, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Afirma, em segundo plano, que deve ser aplicada a pena referente ao artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão de os fatos terem ocorridos antes do início da vigência da Lei nº 14.188/2021.

Além disso, alega que, na segunda fase na dosimetria da pena do crime de lesão corporal, deve ser afastada a aplicação da agravante constante no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais, por não existirem provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena, excluída a indenização por danos morais e, por fim, concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 04/06/2021, por volta de 09h22min, na Avenida Petrolina, nº 152, bairro Barcelona, na cidade de Serra/ES, o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de Vitória Amaral Ramalho, sua companheira.

Consoante a inicial acusatória, a vítima e o denunciado se relacionam e vivem juntos por aproximadamente um ano, e têm juntos um filho em comum que, à época dos fatos, tinha aproximadamente dois meses de idade.

Consta, ainda, que, no dia dos fatos, a vítima iniciou uma discussão com o acusado e, em seguida, saiu da residência do casal, retornando minutos depois para buscar o filho. Ao retornar, o acusado teria tentado lhe impedir e, nesse momento, teria desferido um soco no rosto da vítima.

Com efeito, entendo que a materialidade dos delitos imputados ao acusado está comprovada através do Boletim Unificado (pp. 11-14 dos autos digitalizados) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 21 dos autos digitalizados).

Em relação à autoria delitiva, entendo que restou comprovada através dos elementos colhidos

O acusado, na fase policial, exerceu o seu direito ao silêncio. Na instrução, não foi encontrado para ser interrogado, sendo considerado revel.

Ocorre que, em juízo, a vítima afirmou que iniciou as agressões contra o acusado, e que ele, ao tentar se defender, acabou atingindo o seu rosto, dizendo, ainda, não saber dizer se a agressão foi intencional:

(...) que confirma que foi agredida com um soco; que o casal brigou e discutiu;
que foi pra cima dele
;
que agrediu o acusado;
que o acusado foi se defender e acabou dando um soco
em seu rosto
; que começou a discutir porque o acusado tinha feito uma coisa que não a agradava; que começou a agredir o acusado;
que começou a empurrar o acusado e a dar tapas nele
;
que os tapas pegaram no pescoço e no rosto do acusado
;
que nesse momento o acusado a empurrou; que estava com o filho no colo
e que, para não acertar no filho, começaram a brigar;

que nesse momento o acusado começo a lhe empurrar e
que não sabe se foi intencional
ou não, mas a mão do acusado atingiu seu rosto
(...) que sentiu necessidade de chamar a polícia pois os dois estavam estressados e porque estava com medo e sozinha em casa; que, após os fatos, voltou a se relacionar com o acusado, por causa de seu filho em comum; que anteriormente aos fatos havia muita discussão, mas nenhum contato físico (...).

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem foram lastreados nas informações prestadas pelo acusado e pela vítima na data dos fatos.

O policial militar Welton Nunes Luiz disse que a vítima relatou que o acusado teria lhe agredido e a colocado para fora de casa e que o acusado, por sua vez, achou que estava com a razão:

(...) que se recorda da ocorrência; que o CIODES acionou a guarnição para comparecer na praça de Barcelona;
que viram uma menina com uma criança no colo, aparentava ter 18 anos, chorando muito;
que havia um rapaz correndo atrás dela; que a menina estava com muitas malas e roupas;
que a vítima relatou que o companheiro a agrediu e a colocou para fora de casa
; que foram até a residência e encontraram o acusado bem violento, que confessou toda a conduta contra a vítima; que a vítima tinha uma lesão bastante aparente no rosto; que não se recorda se o acusado tinha alguma marca; que na hora que a guarnição chegou o acusado estava um pouco mais calmo se sentindo na razão; que o acusado estava reclamando que tinha uma mulher que não fazia os afazeres de casa; que tinha alguma coisa sobre ciúmes também (...)

O policial militar Jean Douglas Borges Barbosa afirmou que o acusado disse que a vítima teria lhe agredido e que ele teria revidado, afirmou, ainda, que a vítima estava com um ferimento no rosto, e o acusado com arranhões na parte torácica.

(...) que ao chegar na residência encontraram o suspeito no local; que o suspeito não havia se evadido;
que o indivíduo confirmou que tinha agredido a vítima, mas disse que foi para se defender
; que a vítima teria o agredido primeiro por ciúmes, segundo ele após ter visto uma mensagem no seu celular; que então eles iniciaram uma discussão e posteriormente, segundo o indivíduo, ele foi agredido primeiro por ela e ele revidou essa agressão; que a vítima foi agredida por ele simultaneamente, com socos, e depois disso foi colocada para fora de casa; que a vítima estava com uma luxação na boca e era visivelmente provocada por um soco e que

o acusado tinha alguns arranhões na parte torácica, provavelmente feitos por unhadas,
segundo ele em razão da briga,
que o acusado não aparentava estar embriagado
(...)

Nesse sentido, verifico que as palavras da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, indicam que a conduta do acusado se deu como modo de repelir as agressões que sofria.

Não obstante, entendo que o acusado incorreu em excesso punível, tendo em vista que, conforme o Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 21 dos autos digitalizados), sua conduta resultou em equimose avermelhada na face interna do lábio superior da vítima.

Ademais, conforme os depoimentos colhidos, a vítima estava com o filho de apenas dois meses do casal no colo quando foi empurrada e atingida com um soco no rosto, o que demonstra a desproporcionalidade na reação do acusado.

Consoante a disposição do art. 23, inciso II, c/c o art. 25,
caput
, ambos do Código Penal, a excludente de ilicitude da legítima defesa ocorre quando o agente faz uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão:

Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o fato:

(...)

II – em legítima defesa;

Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativamente à legítima defesa é firme no sentido de que
“o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”
(AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso dos autos, levando-se em conta a especial importância do depoimento da ofendida e o teor do Laudo de Exame de Lesões Corporais, entendo que o acusado, apesar de ter agido para se defender das atitudes da vítima, ultrapassou os limites da causa justificante, de modo que a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

Ultrapassado tal argumento e passando-se à dosimetria da pena, verifico que, com relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Neste ponto do édito condenatório, portanto, não há reparos a fazer.

Na segunda fase, observo que o sentenciante entendeu pela possibilidade da incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que não configura
bis in idem
, em consonância com a jurisprudência do STJ:

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 8/5/2023 (Info 775).

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 02 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar no afastamento da indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.